Tribunal: TJSP
Processo: 1044417-88.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Sentença ultra petita. Inocorrência. Valor da causa. Pretensão de condenação do réu à obrigação de fazer consistente ao fornecimento de tratamento médico. Valor atribuído à causa pelo Juízo, de ofício, que não corresponde ao proveito econômico perseguido. Manutenção do valor indicado na inicial. Limitação de tratamento. Autor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Sentença ultra petita. Inocorrência. Valor da causa. Pretensão de condenação do réu à obrigação de fazer consistente ao fornecimento de tratamento médico. Valor atribuído à causa pelo Juízo, de ofício, que não corresponde ao proveito econômico perseguido. Manutenção do valor indicado na inicial. Limitação de tratamento. Autor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Prescrição médica para realização de sessões de terapia comportamental pelo método ABA. Súm. 102 TJSP. Tratamento prescrito pelo médico, com concordância da família. Súm. 608 STJ e 102 TJSP. Enunc. 99 e 99 da III Jornada de Saúde CNJ. NT NAT-JUS 1/19, NAJ-JUS-MG 29/2017, 63/2017 e 87/2017 e NT CNJ 133/19 desfavoráveis. Porém, Secretaria de Saúde de SP e Ministério da Saúde reconhecem o método ABA como abordagem terapêutica no tratamento de pacientes com TEA. Previsão na Res. ANS 428/2017 de cobertura de fisioterapia, psicoterapia, fonoaudiologia, além de terapia ocupacional e tratamentos para fins de reeducação e reabilitação física. Cabe ao médico, e não ao plano de saúde, escolher o melhor tratamento ao paciente, com participação da família. Abusividade da exclusão de cobertura e limitação de sessões. Art. 51, IV, CDC. Precedentes. Reembolso. Em caso de opção por clínica ou profissional não credenciado, reembolso limitado ao previsto no contrato, de acordo com o serviço prestado. Réu que indicou profissionais habilitados a realizarem o tratamento solicitado pelo autor. Honorários advocatícios. Cabível a majoração dos honorários de sucumbência. Recurso do autor parcialmente provido e recurso do réu não provido.